Tribunal: TJMT
Processo: 1020819-23.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS DOS REIS NETO - CPF: 327.084.808-04 (RECORRENTE), LYS MARISA GONCALVES - CPF: 005.118.991-73 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (RECORRIDO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1020819-23.2021.8.11.0001– PJE

Data do Julgamento:

31/05/2022

Origem:

PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

CARLOS DOS REIS NETO

Recorrido:

UNIMED RONODNÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDITO LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE EM FORNECER APARELHO AUDITIVO – AUSÊNCIA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – PRECEDENTES STJ - DEVER DE RESTITUIR NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Prefacialmente não há que se falar em intervenção do Ministério Público no caso concreto, mormente porque trata-se de demanda ressarcitória de despesas médicas. Não vislumbro, portanto, risco de lesão aos direitos do menor que, aliás, sequer é parte no presente feito por expressa vedação legal (Art. 8o, Lei 9.099/95).

2.

Trata-se de ação de restituição c/c danos morais ajuizada em face UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDITA LTDA. Em síntese, o autor informa que seu filho, nascido em 12/08/2020 foi diagnosticado com perda auditiva por neuropatia auditiva profunda bilateral, sendo necessário o uso de aparelho de amplificação sonora individual (aparelho auditivo). Sustenta que no caso do recém nascido apenas o aparelho externo se faz necessário para o desenvolvimento, não sendo admissível submeter o recém-nascido à cirurgia invasiva de implante. Aduz que teve o pedido de disponibilização do aparelho negado pelo plano de saúde, razão pela qual precisou adquiri-lo por seus próprios meios. Busca a restituição do valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), além de indenização por danos morais.

3.

Conforme relatado na inicial trata-se de aparelho de uso externo, que não demanda intervenção cirúrgica, situação que se enquadra nas hipóteses de exclusão de cobertura obrigatória, conforme o previsto no art. 10, VII, da Lei no 9.656/98, in verbis:
Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto (...) VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico;

4.

Da mesma forma, o contrato firmado entre as partes também prevê a exclusão da cobertura para fornecimento de próteses não ligadas ao ato cirúrgico.

5.

Em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou acerca da ausência de abusividade na negativa de fornecimento da prótese auditiva ao menor pelo plano de saúde: “
O art. 10, VII, da Lei no 9.656/98 estabelece que as operadoras de planos de saúde e seguradoras não têm a obrigação de arcar com próteses e órteses e seus acessórios não ligados a ato cirúrgico. Assim, o plano de saúde só é obrigado a fornecer a prótese ou a órtese se esse dispositivo está vinculado a um ato cirúrgico, ou seja, se esse dispositivo for necessário para que o ato cirúrgico atinja a sua finalidade. No caso concreto, o aparelho auditivo de amplificação sonora individual (aparelho auditivo) não é necessário para qualquer ato cirúrgico, razão pela qual a negativa de seu fornecimento não é abusiva, já que não prevista na cobertura contratual. STJ. 4a Turma. REsp 1.915.528-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 28/09/2021 (Info 713).”

6.

Portanto, restando facultada a cobertura no fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico à recorrida e estando expresso no Contrato de Assistência Médica que o plano contratado pelo autor não cobre esses aparelhos, a negativa da empresa requerida em relação ao fornecimento do aparelho não caracteriza conduta ilícita.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022